Tribunal: TJDFT
Processo: 0744939-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0744939-57.2020.8.07.0000 AUTOR: VALADARES, COELHO, LEAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME REU: ADMINICSTRA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - EPP DESPACHO À autora, em 15 dias, sobre a contestação e documentos. Brasília - DF, 3 de novembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora